Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718493-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual, com pedidos cumulados de obrigação de fazer, cobrança de valores e pedido liminar (processo n.o 0723031-62.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência. A decisão se encontra no ID: Num. 234857240 dos autos da origem: “(...) Trata-se de ação de rescisão contratual, com pedidos cumulados de obrigação de fazer e cobrança de valores, proposta por ALENCASTRO ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES em face de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL, partes qualificadas nos autos. Em suma, afirma a parte autora que, em meados de 2018, firmou com a parte requerida contrato de credenciamento para prestação de serviço médico ambulatorial, a saber, serviços auxiliares de diagnóstico, terapia e ambulatoriais aos beneficiários (usuários, pacientes, associados ou dependentes) da demandada. Relata que, a partir de meados de 2024, a requerida teria passado a inadimplir os pagamentos das faturas referentes aos serviços prestados pela autora, findando por comunicar o seu intento de resilir o liame negocial, sem promover o pagamento dos valores até então não vertidos, exigindo, ao revés, a manutenção do cumprimento do contrato, até a data de 30/05/2025. Diante de tal quadro, sustentando a inexistência do dever de cumprir a obrigação contratual erigida (prestação dos serviços médico-ambulatoriais), em razão do alegado inadimplemento, imputado à parte contrária, formulou pretensão voltada à resolução do vínculo contratual, com a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores devidos. À guisa de tutela de urgência, vindicou a imposição de ordem judicial, a fim de que seja exonerada do dever de promover a prestação dos serviços médico-ambulatoriais, em cumprimento do contrato firmado, até o termo final designado pela ré. Instruiu a inicial com os documentos de ID 234671334 a ID 234671334. É o que, por ora, cumpre relatar. Passo ao exame da providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). A providência liminarmente vindicada (obrigação de fazer) desvela conteúdo manifestamente satisfativo, o que não recomenda a sua adoção, sem que se estabeleça o prévio contraditório. Com efeito, pretende a parte autora, desde logo, ver-se exonerada do dever de promover o cumprimento das obrigações erigidas em contrato de credenciamento, para a prestação de serviço médico ambulatorial (ID 234673459), imputando, para tanto, a ocorrência de inadimplemento, pela parte requerida, das faturas correspondentes aos serviços até então prestados, o que, segundo alega, estaria a sinalizar com a possibilidade de aplicação a regra da exceção do contrato não cumprido, estatuída pelos artigos 476 e 477 do CCB. No entanto, não se pode colher, a priori, deliberada intenção de inadimplemento da obrigação de pagamento das faturas relacionadas aos serviços prestados pela parte demandada. Do exame dos e-mails coligidos em ID 234673463, a requerida apresentaria explanação quanto à sua metodologia de pagamentos, de modo a garantir o equilíbrio financeiro de seus contratos, tendo sinalizado, inclusive, com o parcelamento dos pagamentos, a fim de solver as obrigações contratuais pendentes. Nesse sentido, não se verifica, ao menos nesse momento, intento de descumprimento contratual, sendo imperativo assegurar o contraditório, a fim de que sejam mais bem elucidadas as justificativas apresentadas pela parte na via extrajudicial. Ainda, não há como afastar a cláusula contratual, especificamente erigida no sentido de que a requerente continue a assegurar a prestação dos serviços após o encerramento do liame contratual (Cláusula 15 – ID 234673459/pág. 7), eis que se cuidaria de cláusula contratual cogente, erigida em contrato firmado pela parte autora, que não se revela, em princípio, abusiva, fazendo-se necessária, inclusive, diante da natureza dos serviços prestados (serviços médico-ambulatoriais). Em arremate, nada impede a parte autora de vindicar o ressarcimento das importâncias devidas em função dos serviços prestados, como o faz, inclusive, nesta sede, situação que também indicaria a ausência de perigo de dano, eis que a pretensão se encontraria circunscrita ao interesse patrimonial da parte (cobrança de valores). Ante o exposto, ausentes, na espécie, a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência.” (Grifo nosso) Os embargos de declaração foram rejeitados, nos seguintes termos (ID: Num. 235255216 dos autos da origem): “Por considerar eivada de "omissão" a decisão de ID 234857240, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, opôs a parte autora embargos de declaração. Sustenta ter havido o descumprimento contratual, na medida em que as notas fiscais de ID 234674845, ID 234673491 e ID 234673488 não foram pagas, sendo o atraso no pagamento inclusive confessado pela requerida. Afirma que, após o descredenciamento da autora, nada teria sido ressalvado quanto aos valores atrasados. Aduz que, a despeito da possibilidade de ressarcimento das importâncias devidas, não estaria em condições de continuar prestando serviços gratuitamente à requerida. Conheço dos embargos, somente porque tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, eis que sequer chegou a ser admitido o processamento do feito. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a embargante a modificação do ato judicial, de modo revertê-lo, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Com efeito, a decisão de ID 234857240, que indeferiu o pedido de tutela de urgência restou suficientemente aclarada, expondo as razões para o indeferimento do pleito, ante a inexistência, em exame prematuro, do alegado inadimplemento. Acresço que, conforme informado no documento de ID 234673463, houve a apresentação de justificativa para o descumprimento, no prazo assinalado, da obrigação, com a informação de seu parcelamento. De fato, conforme o instrumento de ID 234673459, o descumprimento contratual é causa de denúncia à outra parte do contrato, mas a alegada impontualidade no cumprimento das obrigações pela requerida não se mostra suficiente para a concessão da providência colimada, ante a necessidade de se estabelecer, previamente, o contraditório, a fim de que se oportunize, à contraparte, a apresentação, ou não, de alguma exceção contratual relativa ao imputado inadimplemento. Em acréscimo, anoto que a deficitária situação financeira da autora não foi demonstrada nos autos, não se podendo presumir, ao menos nesta sede, que a manutenção dos atendimentos redundará prejuízo severo ao seu caixa. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos interpostos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.” (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID: Num. 71655462), o agravante/autor alega, em suma, que a agravada tem descumprido reiteradamente o contrato, pois, não efetua os pagamentos devidos. Destaca que está atuando sem a devida contraprestação e está arcando há mais de 3 (três) meses com as custas inerentes a todos os procedimentos. Ressalta que a Cláusula 16 do Contrato de Credenciamento (cláusula resolutiva expressa) enseja a resolução do contrato. Aduz que a cláusula contratual (Cláusula 15), que obriga a continuidade do atendimento mesmo após a rescisão, é desproporcional, pois não está sendo acompanhada da devida contraprestação financeira. Requer a concessão da tutela antecipada “para que seja reconhecido o direito de a Agravante não atender os beneficiários (usuários, pacientes, associados ou dependentes) da Agravada, tendo em vista o inadimplemento contratual, que ensejou a resolução do Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços Médico Ambulatorial, bem como a aplicação do exceptio non adimpleti contractus, de modo que a Agravada seja obrigada a NÃO DIRECIONAR os seus os beneficiários (usuários, pacientes, associados ou dependentes) ao estabelecimento da Agravante, sob pena das medidas cabíveis”. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 71658925). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em uma análise inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação da tutela recursal. Os documentos trazidos aos autos demonstram que a agravada apresentou justificadas e propostas de pagamento, o que poderia, nesta análise perfunctória, afastar a configuração imediata de inadimplemento contratual. Dessa forma, por ora, não se pode considerar que houve rescisão motivada do contrato, em razão da falta de repasses pela parte agravada, fazendo-se necessária a dilação probatória. Nesse contexto, tem-se que a Cláusula 15 do contrato celebrado entre as partes, cuja validade não foi afastada, impõe à agravante a continuidade do atendimento mesmo após a rescisão, especialmente em se tratando de serviços médico-ambulatoriais, cuja interrupção abrupta pode comprometer a saúde dos beneficiários. Nesse sentido, destaco trechos da r. decisão, que peço vênia para adotar como razão de decidir: “Com efeito, pretende a parte autora, desde logo, ver-se exonerada do dever de promover o cumprimento das obrigações erigidas em contrato de credenciamento, para a prestação de serviço médico ambulatorial (ID 234673459), imputando, para tanto, a ocorrência de inadimplemento, pela parte requerida, das faturas correspondentes aos serviços até então prestados, o que, segundo alega, estaria a sinalizar com a possibilidade de aplicação a regra da exceção do contrato não cumprido, estatuída pelos artigos 476 e 477 do CCB. No entanto, não se pode colher, a priori, deliberada intenção de inadimplemento da obrigação de pagamento das faturas relacionadas aos serviços prestados pela parte demandada. Do exame dos e-mails coligidos em ID 234673463, a requerida apresentaria explanação quanto à sua metodologia de pagamentos, de modo a garantir o equilíbrio financeiro de seus contratos, tendo sinalizado, inclusive, com o parcelamento dos pagamentos, a fim de solver as obrigações contratuais pendentes. Nesse sentido, não se verifica, ao menos nesse momento, intento de descumprimento contratual, sendo imperativo assegurar o contraditório, a fim de que sejam mais bem elucidadas as justificativas apresentadas pela parte na via extrajudicial. Ainda, não há como afastar a cláusula contratual, especificamente erigida no sentido de que a requerente continue a assegurar a prestação dos serviços após o encerramento do liame contratual (Cláusula 15 – ID 234673459/pág. 7), eis que se cuidaria de cláusula contratual cogente, erigida em contrato firmado pela parte autora, que não se revela, em princípio, abusiva, fazendo-se necessária, inclusive, diante da natureza dos serviços prestados (serviços médico-ambulatoriais).” Ressalte-se que não se vislumbra risco de dano irreparável, uma vez que os valores atrasados, que não teriam sido pagos pelo empresa agravada à agravante, podem e devem ser cobrados pelos meios legais, não implicando em possibilidade de descumprimento do contrato também pela agravante, sobretudo, como já dito, por se tratar se serviços médico-ambulatoriais, onde se deve priorizar pelo atendimento ininterrupto aos pacientes, durante a vigência (e prorrogação) do contrato. Nesse cenário, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático, oportunidade em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO. COMPRA IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. INADIMPLMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face decisão que indeferiu o pedido de tutela para declarar a rescisão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de em sede de antecipação de tutela, declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso dos autos, a parte agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, ao argumento de inadimplemento contratual por parte da agravada. 4. A declaração de rescisão contratual tem caráter satisfativo e irreversível, não sendo possível, em sede de tutela, concluir por qualquer inadimplemento sem o devido contraditório. 4.1. Na mesma linha, não é possível a suspensão da taxa de condomínio por ser questão que decorre do contrato em análise, além de interferir em direito de terceiros. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (...) (Acórdão 1988293, 0701883-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia reside em examinar o direito de retenção das chaves do imóvel em construção pelo agravante, enquanto não for realizado o pagamento dos valores supostamente inadimplidos pelo agravado. 2. A questão debatida nos autos se encontra controvertida, uma vez que a ainda não foi oportunizada ao agravado contraditar a alegação de inadimplemento contratual. 3. Nos termos dos arts. 476 e 477 do Código Civil, a exceção de contrato não cumprido, também denominada pela doutrina de “Exceptio non Adimpleti Contractus” é um meio de defesa de uma parte se escusar da prestação contratual, por não ter a parte adversa cumprido com a obrigação que lhe competia, estabelecida nos arts. 476 e 477 do Código Civil. 4. Há necessidade de dilação probatória, não havendo, por ora, elementos aptos a conferir o alegado inadimplemento da parte agravada. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1895579, 0717842-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) (grifo nosso) Desse modo, em uma análise preliminar, reputo acertada a r. decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador